Tribunal: STF
Processo: Rcl 92511
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 7.032/DF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Não há aderência estrita do caso em análise com o paradigma apontado, visto que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa.

    2. Em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade.

    3. No caso, o Tribunal entendeu que o inadimplemento da pena de multa não poderia ser óbice à extinção da punibilidade, pois verificou, com base nos elementos concretos, a hipossuficiência da beneficiária, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.

    4. O afastamento do ato reclamado demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita da reclamação.

    5. Agravo não provido.